Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-70.2022.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Professora Educação Básica II, contratada nos termos da Lei no 1.093/2009 – Pretensão à percepção do adicional de insalubridade, em cumulação com o de periculosidade – Impossibilidade – Ausência de norma no ordenamento jurídico que preveja a cumulação pretendida – Até mesmo a disciplina constitucional (artigo 7o, XXIII, revela alternatividade das verbas –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Professora Educação Básica II, contratada nos termos da Lei no 1.093/2009 – Pretensão à percepção do adicional de insalubridade, em cumulação com o de periculosidade – Impossibilidade – Ausência de norma no ordenamento jurídico que preveja a cumulação pretendida – Até mesmo a disciplina constitucional (artigo 7o, XXIII, revela alternatividade das verbas – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.